Tribunal: TJMT
Processo: 1026900-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1026900-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: KATIA FONSECA KATO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Katia Fonseca Kato, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1044956-80.8.11.0041 (PJe), promovido pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido liminar formulado àqueles autos, por entender que não estariam presentes os elementos autorizadores, estes que constam no artigo 300 do Código de Processo Civil.
O Recorrente objetiva, liminarmente, pela atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2019161587 seja suspensa, e, no intuito de obter esta medida, afirma que o título estaria fulminado pela prescrição.
Aduz, também, que a adoção da medida visa coibir a promoção de eventual Execução Fiscal, esta que, de forma indubitável, acarretaria em prejuízos financeiros irreparáveis.
Pugna, portanto, pelo deferimento da medida liminar, a fim de que a CDA seja suspensa até que se resolva a questão ventilada, e, no mérito, requer o reconhecimento da prescrição, e, por consequência, anulação do título.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante, a concessão de liminar para que a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2019161587 seja suspensa, em face da aparente prescrição.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Em síntese, a Agravante sustenta que o mencionado título estaria prescrito, já que o procedimento administrativo que a originou se encerrou em 17-1-2014, como comprova a notificação de pagamento no 38867/54/28/2014 (ID no 71251467), a fluir, então, a prescrição quinquenal.
É necessário elencar, desde já, que, como o feito originário é Mandado de Segurança, o procedimento recurso se submete, também, às circunstâncias limitadoras da referida ação mandamental.
Com esta consideração, é imperioso mencionado que o mandamus é ação de remédio constitucional de via estreita, e não comporta a dilação probatória, sendo que, ao compulsar o feito originário, e o presente recurso, verifica-se uma inconsistência.
Primariamente, vislumbra-se que a notificação no 38867/54/28/2014, esta que teria sido expedida pelo Estado de Mato Grosso no intuito de fazer com que a Recorrente efetuasse o pagamento do tributo em questão, embora tenha sido juntada, não possui qualquer conteúdo expresso.
Destarte, no mencionado documento, aponta-se apenas algumas datas, sendo que seu conteúdo não se comprova, a se tratar do procedimento administrativo juntado na íntegra (ID no 71251464), observa-se que este não foi colacionado no feito originário, ou seja, a juntada deste documento neste momento acarreta dilação probatória.
Desta maneira, é certo que não é possível verificar a veracidade da notificação, tampouco, levar em consideração as informações expostas no procedimento administrativo colacionado.
Assim, o único documento capaz de ser observado neste momento é a Certidão de Dívida Ativa, esta que foi anexada apenas nos autos originários (ID no 38787293 – autos originários).
Ao se analisar o referido documento, verifica-se que é necessário adotar o prazo prescricional descrito no artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, já que o procedimento administrativo se deu pela ausência de recolhimento do ITCMD.
Sabe-se que o ITCMD é tributo sujeito a lançamento por declaração, entretanto, em razão do não recolhimento, aplicar-se-á a previsão contida no artigo 149, II, do CTN.
Veja-se, então, o que é regulado no artigo 174, I, do referido códex:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
[...]
Ao adotar, então, como termo inicial a constituição definitiva disposta na Certidão de Dívida Ativa, vê-se que a contagem da prescrição tem início em 8-10-2018 (ID no 38787293 – fl. 3, autos originários), sendo que, a contar os 5 (cinco) anos do prazo legal, é certo que a Fazenda Pública teria até 8-10-2023 para promover a respectiva Execução Fiscal.
Com estas considerações, é certo que, ao menos inicialmente, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão executória, ante as informações dispostas na Certidão de Dívida Ativa.
Afasta-se, por conseguinte, a presença da probabilidade do direito.
Com esta conclusão, torna-se dispensável tecer fundamentação relativa ao perigo da demora, já que um dos elementos obrigatórios para a concessão da medida liminar já não está presente.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, não verifico os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada;
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora